Tribunal: TJMT
Processo: 1024847-31.2021.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024847-31.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LANKEL CAMARGO DE SOUSA - CPF: 219.938.628-70 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 21.618.870/0001-07 (APELANTE), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO), UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 21.618.870/0001-07 (APELANTE), LANKEL CAMARGO DE SOUSA - CPF: 219.938.628-70 (APELANTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 21.618.870/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PERMUTA COM ENTREGA DE VEÍCULO COMO PARTE DO PAGAMENTO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APERFEIÇOADA COM A TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN – FATO QUE NÃO INTERFERE NA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – ADQUIRENTE QUE DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS GERADOS APÓS A COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO – INSCRIÇÃO DO NOME EM DÍVIDA ATIVA – DANOS MORAIS VERIFICADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
AMBOS OS

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

“É da responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN e, como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega. A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.”
(N.U 1000295-45.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Sendo de responsabilidade do adquirente a quitação dos tributos incidentes sobre o veículo desde a data da tradição, impõe-se a manutenção da sentença.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME e LANKEL CAMARGO DE SOUSA visando reformar a sentença, de Id. n.º 173903708, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.º 1024847-31.2021.8.11.0002, movida por LANKEL CAMARGO DE SOUSA,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida a transferir o veículo Ford FIESTA, versão 1.6 Rocam Hatch 8V flex 4P manual, COR prata, Chassi Nº 9BFZF55P9D8391610, ano/mod 2012/2013, RENAVAM 481887270, Placa FEW 7692 para o seu nome, no para de 15 (quinze) dias sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 60 (sessenta) dias multa; bem como condeno a requerida a efetuar o pagamento de todos os impostos e encargos atrasados incidentes sobre o veículo (licenciamento anual e seguro obrigatório).

Condeno a requerida ao pagamento solidário das infrações de trânsito que foram cometidas após a aquisição (22.09.2017).

Ainda, condeno a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) ocorrido em 22.09.2017.

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85).”

Nas razões do recurso, de Id. n.º 173903718, a 1ª recorrente, UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, alega, inicialmente, ser parte ilegítima para compor a lide no polo passivo, pois é revendedora de veículos e após as partes terem firmado contrato de compra e venda, em 22.09.2017, realizou a venda do mesmo para a Senhora Célia Benedita da Silva, em 25.09.2017, de modo que é dela a responsabilidade pelos débitos existente sobre o veículo, conforme termo de responsabilidade de multa assinado.

Destaca que o autor reconhece a existência de relação jurídica entre as partes, pois realmente vendeu o seu veículo Ford Fiesta, tendo inclusive preenchido o Certificado de Registro do Veículo no dia 22.09.2017, transferindo a titularidade do carro diretamente a terceiro.

Esclareceu que a comunicação de venda perante o Detran ocorreu no dia 14.06.2018, o que a isenta das responsabilidades de pagamento de multa, encargos e IPVA a partir de então.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O 2º recorrente, LANKEL CAMARGO DE SOUSA, no recurso adesivo de Id. n.º 173903721, pede, em síntese, a reforma da sentença para majorar o dano moral fixado ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões de Id. n.º 173903723 e 173903725. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Colhe-se dos autos que o autor, ora 2º recorrente, LANKEL CAMARGO DE SOUSA adquiriu da 1ª recorrente, UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, em 22.09.2017, por meio de contrato de compra e venda, o veículo Ford KA, versão 1.5 SE 16V FLEX, 4P manual, cor branca, Chassi 9BFZH55J548342755, RENAVAM 1091241764, ano/mod 2016/2017, placa QCA 0093.

Como forma de pagamento, a título de entrada, o autor entregou o seu antigo automóvel Ford FIESTA, versão 1.6 Rocam Hatch 8V flex 4P manual, COR prata, Chassi Nº 9BFZF55P9D8391610, ano/mod 2012/2013, RENAVAM 481887270, Placa FEW 7692, pelo valor de R$20.806,96 (vinte mil, oitocentos e seis reais e noventa e seis centavos), o restante foi financiado com instituição financeira.

A demanda foi ajuizada pelo autor sob o argumento de que, mesmo após a entrega do veículo como entrada para a revendedora, não foi realizada a transferência de propriedade e por conta disso diversas multas foram lançadas em seu nome, que chegou a ser inscrito na dívida ativa.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e face desse decisum insurgem-se ambas as partes.

Pois bem.

Inicialmente, faz-se necessário afastar a preliminar de ilegitimidade passiva da revendedora UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME. É assim porque conforme já elucidado pelo Juízo
a quo

“É fato incontroverso nos autos que a requerida, revendedora de veículos, alienou o automóvel do autor a terceira pessoa, o que a torna legítima para figura no polo passivo, pois existe a relação de sujeição diante da pretensão do autor.”

Prosseguindo.

O nome do autor foi protestado em razão de valores de IPVA e multas não pagos lançados na Dívida Ativa.

O IPVA – imposto sobre a propriedade de veículo automotor – é um tributo real, cuja hipótese de incidência é a detenção da propriedade de veículo automotor, por força do previsto no art. 155, III, da Constituição Federal.

Segundo Gladston Mamede, em obra intitulada IPVA imposto sobre a propriedade de veículos automotores:

“O sinal de riqueza que o legislador elevou à condição de hipótese para incidência do tributo não foi um ato (circular, prestar serviço, produzir), mas um fato: a propriedade. A relação obrigacional não nasce da modificação, mas da conservação de uma situação jurídica por um (ou em um) determinado período”.

Nessa obra, o autor dá conta de diversos aspectos jurídicos dessa espécie tributária, diferenciando, em especial, no que interessa ao caso em estudo, a hipótese de incidência do IPVA sobre os veículos automotores novos e os usados. Nesse particular, o doutrinador assim contribui para o deslinde do tema recursal:

“O registro do veículo automotor constitui um ponto delicado em relação ao IPVA; sua existência, bem como a necessidade de renovação anual, constitui elemento que facilita - e muito - a cobrança do imposto. Mas o registro (e/ou sua renovação) não é requisito para a ocorrência do fato imponível. (...) Com efeito, ainda que não seja lícito ao particular deixar de submeter-se à obrigação tributária (que corresponde à relação de propriedade, e não ao registro), não há qualquer precedente constitucional que autorize uma das unidades da Federação a chamar para si a titularidade da relação. (...)”.

No mesmo sentido, ao comentar o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, Arnaldo Rizzardo assim esclarece:

“A obrigatoriedade de comunicação ao órgão de trânsito impõe-se para fins não apenas de atualização de cadastros, mas especialmente para firmar a responsabilidade pelas cominações por infrações.

Segundo o texto da lei, unicamente as penalidades (multas e taxas administrativas) serão exigidas do antigo proprietário. Nada consta no tocante ao imposto”.

Não resta dúvida, portanto, de que a obrigação tributária relacionada ao imposto sobre propriedade de veículo automotor decorre da relação de propriedade do bem e não do registro da alienação junto ao órgão de trânsito respectivo. E, nesse aspecto, os demais encargos e pendências administrativas ficam a cargo do antigo proprietário, na falta da obrigação do art. 134 do CTN.

Ademais, exatamente por se tratar o IPVA de um tributo cuja essência é a efetiva propriedade do bem, tem-se que uma vez ocorrida a transferência do bem, a obrigação tributária o acompanha, pois nessa obrigação sub-roga-se o adquirente.

Tal resulta de expressa disposição do Código Tributário Nacional, em seu artigo 130, no seguinte teor:

“Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.”

Isso assentado, acrescenta-se o fato de que a transferência da propriedade dos bens móveis dá-se pela tradição, nos termos do artigo 1267 do CC. Confira-se:

“Art. 1267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando [...] o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.”

Sobre essa hipótese legal, confira-se o seguinte precedente:

“O IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por força da regra do artigo 130 do CTN, uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, pois, em relação ao bem móvel, a transferência da propriedade se opera com a tradição”.
(N.U 0042889-77.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017).

Assim, quanto à responsabilidade pela comunicação de venda de veículo ao Detran, o Código de Trânsito de Brasileiro traz duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134.

O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas em seu artigo 233, o que ocorre corriqueiramente no Brasil, conforme advertem Geraldo de Faria Lemos Pinheiro e Dorival Ribeiro (Código de Trânsito Brasileiro Interpretado. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p. 236):
A sistemática brasileira ainda é muito rudimentar nos assuntos afetos às repartições de trânsito. Ademais, furtam-se os compradores de veículos, muitas vezes, ao cumprimento das exigências regulamentares para a pronta transferência dos registros, seja por sonegação fiscal, seja por desídia ou por interesses não identificados
.

O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

Com efeito, é possível concluir que a situação jurídica ocorrida no caso concreto constitui fato gerador tributário em relação ao adquirente do automóvel, pois autor – fato incontroverso nos autos – não mais detinha a propriedade do veículo quando foram anotadas as pendências tributárias no prontuário do veículo.

A propósito, colaciono arestos que bem enfrentaram questão semelhante,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL [...] FATO GERADOR DO TRIBUTO POSTERIOR À ALIENAÇÃO – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA – EFETIVA PROPRIEDADE DO BEM – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APERFEIÇOADA COM A TRADIÇÃO – SUB-ROGAÇÃO LEGAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – ARTIGO 130 DO CTN. COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN – FATO QUE NÃO INTERFERE NA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Por força do art. 620 e seguintes do Código Civil, a transferência da propriedade do veículo ocorre com a tradição, não sendo necessária a transferência no Detran. O IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por força da regra do artigo 130 do CTN, uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, pois, em relação ao bem móvel, a transferência da propriedade se opera com a tradição.”
(Ap 92510/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

“
OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ENTREGA DO BEM – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO DETRAN - RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – APLICABILIDADE DO ART. 134, CTB MITIGADO PELA JURISPRUDÊNCIA QUANDO COMPROVADA A VENDA – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA - ADQUIRENTE QUE DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS GERADOS APÓS A COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE- RECURSO PROVIDO. É da responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN, e como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega. A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.
”
(
Apelação nº 121601/2015. Relator. Des. Carlos Alberto Alves da rocha – Decisão monocrática assinada eletronicamente em 15.12.2015).

Segundo se vê do conjunto probatório dos autos, patente foi a negligência requerida, ora 1ª recorrente, que, na qualidade de comprador do veículo
Ford FIESTA, versão 1.6 Rocam Hatch 8V flex 4P manual, COR prata, Chassi Nº 9BFZF55P9D8391610, ano/mod 2012/2013, RENAVAM 481887270, Placa FEW 7692, pelo valor de R$20.806,96 (vinte mil, oitocentos e seis reais e noventa e seis centavos)
, não cumpriu com a sua obrigação de realizar a transferencia do veículo e comunicar o DETRAN.

A revendedora, ora 1ª apelante, aduz que vendeu o veículo para a Sra. Célia em 25.09.2017 e comunicou o Detran em 14.06.2018.

Do extrato colacionado pela requerida, verifica-se que a dita comunicação ao detran teria ocorrido pelo menos 9 (nove) meses após a realização do negócio, nesse intervalo de tempo, de maneira irregular, diversas multas e ipva foram lançadas no nome do autor, senão vejamos:

E o protesto lançado nome do autor:

Com efeito, não há como eximir a revendedora dos prejuízos sofridos pelo autor em razão das diversas multas lançadas em seu nome após a data de 22.09.2017.

Para evitar tautologia, colaciono trecho pertinente da sentença:

“Nessa linha, revela o documento de ID 79562928 que o autor, quando assinou o contrato de venda, autorizou a transferência do veículo e somente três meses depois a requerida realizou a venda, deixando a requerida proceder com a transferência do bem perante órgão competente, bem como o autor de realizar a comunicação da venda.

Nestas condições, comprovado “quantum satis” os pressupostos informadores da espécie, impõe-se a procedência do pedido de obrigação de fazer consistente em compelir a requerida a transferir o veículo Ford FIESTA, versão 1.6 Rocam Hatch 8V flex 4P manual, COR prata, Chassi Nº 9BFZF55P9D8391610, ano/mod 2012/2013, RENAVAM 481887270, Placa FEW 7692 para o seu nome.

Observa-se que a alegação de que o bem foi vendido a terceiro não tem o condão de eximir a requerida de sua obrigação de regularizar a cadeia registral, comunicando a transferência do veículo, notadamente porque os documentos juntados à inicial indicam que o repasse do bem a terceiro se deu meses depois da entrega realizada pelo autor.

Quanto aos débitos relativos ao IPVA, licenciamento anual e seguro obrigatório não há como o requerido se escusar da obrigatoriedade de pagamento dos impostos e demais encargos atrasados, porquanto o veículo lhe foi alienado em 22.09.2017.

[...]

Portanto, não pairam dúvidas de que compete à requerida a obrigação de pagamento dos impostos e demais encargos atrasados inerentes ao veículo em testilha.

Com relação às multas de trânsito, verifica-se do processo que autor não demonstrou que comunicou a transferência da propriedade ao Detran, assumindo assim a responsabilidade solidária pelas infrações de trânsito havida após a transferência, a teor do art. 134, do CTB.

[...]”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANULATÓRIA DE DÉBITOS, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO - REVENDEDORA DE VEÍCULO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO PARA O NOVO PROPRIETÁRIO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE - IRREGULARIDADE NO TOCANTE À PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL - NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA - INSCRIÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA DÍVIDA ATIVA - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade pelo evento danoso, seja da concessionária de veículos, ou da instituição financeira, independe da prática direta do ato que lesou o consumidor, porque se deve garantir a transparência, a boa-fé, a equidade e a função social dos contratos (TJMT - N.U 1025467-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022). 2. Financeira que concedeu o financiamento e aceitou o automóvel em garantia com a documentação no estado em que se encontrava, sem nada verificar, e contribuiu, assim como a revendedora de automóveis, para os prejuízos suportados pelo adquirente. 3. A conduta dos réus ao revender um bem para terceiros, sem, contudo, garantir sua transferência, foi no mínimo negligente, causando ao autor/apelado inúmeros transtornos e prejuízos, que extrapolam em muito o mero aborrecimento decorrente da vida, eis que a omissão na transferência do registro do veículo para o nome da nova proprietária resultou na inclusão do nome do autor na dívida ativa por inúmeras infrações de trânsito e débitos tributários, situação que por si só enseja o direito de indenização por danos morais (TJMT - N.U 1028332-53.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022). 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso provido.”
(TJ-MT - AC: 10350007420198110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2023)

Prosseguindo, não há como afastar a indenização pelo dano moral, pois, na hipótese, houve o protesto do nome do autor.

No tocante ao valor fixado à título de dano moral, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença
de R$5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantido, pois, fundado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivo.

Posto isso, conheço de ambos os recursos
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023